Tribunal: TJMT
Processo: 1024318-09.2021.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024318-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARINE SANTOS BARBOSA - CPF: 048.165.961-78 (APELADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), PEROLA JORDANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.853.321-05 (APELANTE), ELIZETH PEREIRA COSTA - CPF: 384.815.881-72 (APELANTE), ELIZETH PEREIRA COSTA - CPF: 384.815.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA SANTOS BARBOSA - CPF: 039.963.181-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil por acidente de trânsito. Invalidez total e permanente. Lucros cessantes. Cumulação com benefício previdenciário. Pensão vitalícia. Danos morais e estéticos. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ré condenada em ação de reparação por danos estéticos, materiais e morais, cumulada com lucros cessantes e pensão alimentícia vitalícia, decorrente de acidente de trânsito em que a autora, condutora de motocicleta, sofreu traumatismo cranioencefálico grave, com sequelas neurológicas e motoras permanentes, resultando em invalidez total e interdição civil. A apelante pretende a exclusão dos lucros cessantes e da pensão vitalícia, a redução das indenizações por danos morais e estéticos e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se os lucros cessantes podem ser cumulados com benefício previdenciário percebido pela vítima; (
ii
) estabelecer se a pensão mensal vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil depende da comprovação de dependência econômica; e (
iii
) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Iii
. Razões de decidir

3.
A indenização civil por ato ilícito e o benefício previdenciário possuem natureza, origem e finalidade distintas, razão pela qual são cumuláveis, vedada a compensação entre as verbas, nos termos do art. 121 da Lei nº 8.213/1991.

4.
Os lucros cessantes decorrem da responsabilidade civil do causador do dano e não são afastados pela percepção de benefício previdenciário, sob pena de transferência indevida ao ofensor dos efeitos da proteção social custeada pela própria vítima.

5.
A pensão prevista no art. 950 do Código Civil, em caso de invalidez da vítima sobrevivente, não exige demonstração de dependência econômica, bastando a comprovação da incapacidade laboral permanente.

6.
Os elementos probatórios demonstram a invalidez total e permanente da autora, legitimando a manutenção da pensão vitalícia e da constituição de capital para garantia do cumprimento da obrigação.

7.
Os danos morais e estéticos são cumuláveis quando atingem bens jurídicos distintos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Os valores arbitrados para danos morais e estéticos mostram-se compatíveis com a extrema gravidade das lesões, a permanência das sequelas e a invalidez total da vítima, não configurando enriquecimento sem causa.

9.
A adequação, de ofício, dos consectários legais observa o Tema 1.368 do STJ e as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

10.
A rejeição integral das teses recursais autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Iv
. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os lucros cessantes decorrentes de ato ilícito são cumuláveis com benefício previdenciário, por possuírem natureza jurídica e fontes distintas.

2.
A pensão mensal vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil independe de prova de dependência econômica quando demonstrada a incapacidade laboral permanente da própria vítima.

3.
A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é admissível quando as lesões recaem sobre bens jurídicos distintos.

4.
Indenizações por danos morais e estéticos devem ser mantidas quando proporcionais à gravidade das sequelas permanentes e à extensão do dano sofrido pela vítima.

5.
A adequação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício pelo tribunal.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 927, 942, parágrafo único, 949 e 950; CPC,
arts
. 85, § 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 533, 1.010, II e III, e 1.013; CTB,
arts
. 28 e 44; Lei nº 8.213/1991, art. 121; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
3.047.806/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, Súmulas 54, 182, 246, 326, 362 e 387; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.368; TJMT, AC 1032851-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEROLA JORDANIA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos estéticos, materiais e morais, cumulada com lucros cessantes e pensão alimentícia vitalícia, ajuizada por
KARINE SANTOS BARBOSA
, representada por sua curadora Sheila Santos Barbosa, em face da apelante e de
ELIZETH PEREIRA
COSTA
.

Narra a inicial que, em 8 de maio de 2021, a autora, conduzindo sua motocicleta pela via preferencial (Rua XV de Novembro), foi abalroada, no cruzamento com a Av. Tiradentes, pelo veículo VW/Fox conduzido pela primeira ré e de propriedade da segunda, o qual teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Do sinistro resultaram traumatismo cranioencefálico grave e sequelas neurológicas e motoras permanentes, com invalidez total e posterior interdição civil da vítima. Postulou a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos estéticos, materiais e morais, lucros cessantes e pensão alimentícia vitalícia.

A tutela de urgência foi deferida em parte, para fixar alimentos provisórios em um
salário-mínimo
mensal, posteriormente reduzidos a 30% do
salário-mínimo
no julgamento do agravo de instrumento interposto pela
ré Perola
.

Citada, a
ré Perola
, pela Defensoria Pública, apresentou contestação, arguindo culpa exclusiva ou concorrente da vítima e impugnando os valores pretendidos. A corré Elizeth, regularmente citada, deixou de contestar, tendo a decisão saneadora decretado
a
revelia formal e afastado seus efeitos materiais em razão da defesa ofertada pela litisconsorte, com a fixação dos pontos controvertidos. Sobreveio julgamento antecipado do mérito, lastreado, sobretudo, no Laudo Pericial Criminal da POLITEC.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de: (a) R$ 7.571,22 a título de danos materiais; (b) R$ 50.000,00 por danos morais; (c) R$ 50.000,00 por danos estéticos; (d) lucros cessantes correspondentes à remuneração líquida que a autora deixou de auferir (R$ 1.893,75 mensais), desde o evento danoso até o início do pagamento da pensão; e (e) pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.893,75, determinada a constituição de capital (art. 533 do CPC). Condenou as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, deferida a gratuidade à
ré Perola
, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais a ela impostas.

Inconformada, a ré
PEROLA JORDANIA PEREIRA DA SILVA
interpôs apelação, sustentando, no mérito: (i) o descabimento dos lucros cessantes, ao argumento de que a autora passou a perceber benefício previdenciário junto ao INSS, inexistindo perda efetiva de renda e configurando-se, na cumulação, enriquecimento sem causa; (
ii
) o descabimento da pensão mensal vitalícia, por ausência de prova de dependência econômica; e (
iii
) a minoração das indenizações por danos morais e estéticos, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. Subsidiariamente, pugnou pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento, com a majoração dos honorários e o prequestionamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1- Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e isenção de preparo, ante a gratuidade deferida —, o recurso comporta conhecimento.

Não prospera a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade, deduzida em contrarrazões. Embora concisas, as razões recursais impugnam capítulos determinados da sentença — lucros cessantes, pensão vitalícia e quantum indenizatório —, expondo os motivos pelos quais a apelante pretende a reforma, o que satisfaz o ônus do art. 1.010, II e III, do CPC e afasta a incidência da Súmula 182 do STJ. Conheço, pois, do recurso.

2- Da matéria não devolvida — responsabilidade, nexo causal e danos materiais

Delimito, de início, a extensão do efeito devolutivo (art. 1.013 do CPC). A apelante não impugnou os capítulos relativos à culpa, ao nexo de causalidade e aos danos materiais, que, por isso, se acham preclusos e fora do âmbito de cognição deste recurso.

Ainda assim, anoto que a responsabilidade restou solidamente assentada: o Laudo Pericial Criminal da POLITEC concluiu que a causa determinante do acidente foi a conduta da condutora do automóvel, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de dar preferência de passagem ao veículo da vítima, em violação aos
arts
. 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. A solidariedade da proprietária do veículo decorre do art. 942, parágrafo único, do Código Civil. Os danos materiais, documentalmente comprovados, igualmente não foram objeto de insurgência.

3- Dos lucros cessantes — cumulação com benefício previdenciário

Sustenta a apelante que a percepção de benefício previdenciário pela autora afastaria os lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa. A tese não se sustenta.

A indenização civil por ato ilícito e o benefício previdenciário possuem natureza, fonte e finalidade distintas: aquela decorre da responsabilidade aquiliana do causador do dano (
arts
. 927 e 949 do Código Civil); este, da relação contributiva mantida pelo segurado com a Previdência Social, a teor do art. 121 da Lei n. 8.213/1991. Por isso, as verbas são cumuláveis, não se compensando o benefício previdenciário com a reparação civil — sob pena de o ofensor beneficiar-se de cobertura custeada pelas contribuições da própria vítima. A única dedução admitida
em hipótese análoga — a do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ) — decorre de previsão legal expressa, inaplicável ao benefício do INSS.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Os lucros cessantes não se compensam com benefício previdenciário, por terem natureza e origem distintas, conforme o art. 121 da Lei n. 8.213/1991 e a orientação desta Corte.”

(STJ,
AREsp
3.047.806/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026)

No mesmo sentido orientou-se esta Primeira Câmara de Direito Privado, ao afastar a compensação da indenização civil com o benefício previdenciário (AC 1032851-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03/03/2026).

Acresce que a alegada percepção do benefício não integrou a controvérsia delineada na contestação — restrita à culpa da vítima e à impugnação dos valores —, beirando a inovação recursal; de todo modo, ainda que comprovada, não infirmaria o direito à reparação, pelas razões expostas. Mantêm-se, pois, os lucros cessantes, tal como fixados, desde o evento danoso até o início do pagamento da pensão.

4- Da pensão mensal vitalícia (art. 950 do Código Civil)

Quanto à pensão, alega a apelante a ausência de prova de dependência econômica. O argumento parte de premissa equivocada e ampara-se em precedentes impertinentes.

Os julgados invocados versam sobre pensão por morte (art. 948, II, do Código Civil), em que os beneficiários são os dependentes da vítima falecida, exigindo-se, por isso, a demonstração de dependência econômica. Hipótese diversa é a dos autos: cuida-se de pensão por invalidez da própria vítima sobrevivente (art. 950
do Código Civil), devida diretamente à ofendida que, em razão do defeito, não pode mais exercer o seu ofício ou profissão.

Não se cogita, aqui, de dependência econômica de terceiros, mas de inabilitação para o trabalho — amplamente demonstrada pelos relatórios médicos e pelo sumário de alta, que atestam invalidez total e permanente.

Demonstrada a inabilitação para o trabalho, é devida a pensão do art. 950 do Código Civil, independentemente de prova de dependência econômica. Esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu o pensionamento vitalício em hipótese de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito — ali apenas parcial —, do que, com mais razão, se impõe igual conclusão no caso de invalidez total e permanente, como a destes autos (AC 1032851-03.2022.8.11.0041, j. 03/03/2026).

Correta, ademais, a determinação de constituição de capital (art. 533 do CPC), apta a assegurar o cumprimento da obrigação de trato sucessivo. Mantém-se a pensão vitalícia.

5- Dos danos morais e estéticos

Pretende a apelante a redução das indenizações por danos morais e estéticos. Sem razão.

É lícita a cumulação das duas verbas quando, do mesmo fato, resultam lesões a bens jurídicos distintos (Súmula 387 do STJ). A invocação da tese de que a simples ocorrência de acidente de trânsito não configura dano in
re

ipsa
não socorre a recorrente: os precedentes que cita reportam-se a acidentes sem vítimas ou com lesões leves, realidade inteiramente diversa da destes autos, em que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave, submeteu-se a craniectomia descompressiva e a traqueostomia e remanesce em estado de invalidez total, interditada. A violação a
direitos da personalidade — integridade psicofísica e dignidade — é manifesta e dispensa demonstração adicional.

Os valores arbitrados — R$ 50.000,00 para o dano moral e R$ 50.000,00 para o dano estético —, longe de afrontarem a razoabilidade e a proporcionalidade, revelam-se comedidos diante da excepcional gravidade e da permanência das sequelas, não ensejando enriquecimento sem causa. Eventual majoração, de outra parte, encontra óbice na ausência de recurso da autora, sob pena de
reformatio in pejus
. Mantêm-se, pois, os montantes.

6- Dos consectários legais — adequação de ofício

Embora não impugnados pela apelante, a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, suscetível de adequação de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou implique acolhimento do recurso.

Dois marcos normativos disciplinam os consectários. Para o período anterior a 30 de agosto de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.368, fixou que o art. 406 do Código Civil, em sua redação originária, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é a taxa de juros de mora das dívidas de natureza civil, índice que congrega juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro fator de atualização. A partir de 30 de agosto de 2024, vigora a Lei n. 14.905/2024, que conferiu nova redação aos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, instituindo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (taxa SELIC deduzido o IPCA, observado o piso zero).

Observados os termos iniciais e as Súmulas 54 e 362 do STJ, os consectários ficam assim adequados: (i) quanto aos danos morais e estéticos, os juros de mora fluem desde o evento danoso (08/05/2021), incidindo a taxa SELIC até 29 de agosto de 2024 e a taxa legal a partir de 30 de agosto de 2024, ao passo que a
correção monetária incide a partir do arbitramento — posterior à vigência da nova lei —, pelo IPCA; (
ii
) quanto aos danos materiais e aos lucros cessantes, observados os respectivos termos iniciais, incide a taxa SELIC até 29 de agosto de 2024 e, a partir de 30 de agosto de 2024, a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação da Lei n. 14.905/2024.

7- Da sucumbência

Não há reparo a fazer na distribuição dos ônus sucumbenciais. A condenação em valor inferior ao postulado a título de danos morais e estéticos não caracteriza sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ), e a autora decaiu de parte mínima de seus pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC), de modo que correta a imposição integral às rés.

Negado provimento ao recurso interposto contra sentença de mérito, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC; Tema 1.059 do STJ), observados os limites do § 2º do mesmo dispositivo e mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).

8- Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados.

9- Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença e, de ofício, adequando os consectários legais e majorando os honorários recursais, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026